Tribunal: STF
Processo: ARE 1379579
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 9):



     



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROPOSTA PELOvÓRGÃO MINISTERIAL, PARA A DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EDIFICADO EM DESACORDO COM AS NORMAS DEREGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, QUE PREVIU A POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES CONSOLIDADAS. TRANSAÇÃO PROPOSTA PELO PARQUET E ACEITA PELOS EXECUTADOS, QUE A CUMPRIRAM INTEGRALMENTE. PROPOSITURA DE AÇÃO VISANDO A ANULAÇÃO DESSE ACORDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL, UNIDADE E INDIVISIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO PROMOTOR QUE APRESENTOU A PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA: RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos apenas para excluir a verba sucumbencial (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 127, § 10, e 225, caput, a Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma (eDOC 13, p. 9):



    “Isso porque, ao contrário do que foi defendido pelo Órgão Especial do TJSC, o Ministério Público possui interesse processual para postular a anulação de ajuste firmado por um de seus membros, quando em desacordo com o ordenamento jurídico pátrio, em especial por violar a coisa julgada e, também, por dispor de direito difuso sobre o qual, como regra, não é possível a formalização de acordos. Tal pretensão, a nosso ver, não afronta os princípios institucionais do Ministério Público, visto que foi estritamente observado o procedimento legalmente previsto para que essa principiologia fosse respeitada. Com efeito, tocante ao art. 50, XXXVI, da CF/1 988, a afronta reside na circunstância de que o acordo judicial objeto dos autos ofendeu a coisa julgada material. ”



    A Segunda Vice-Presidência do TJ/SC inadmitiu o recurso ao entendimento de que não restou evidenciado qualquer maltrato às normas constitucionais, e que a análise de possível afronta demandaria o exame de matéria infraconstitucional (eDOC 15).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, a partir da interpretação da legislação local aplicada ao conjunto fático-probatório dos autos, assentou (eDOC 9, p. )



    “Data venia, a sentença proferida pelo MM. Juiz Alexandre Dittrich Buhr merece ser confirmada na integra, cujos fundamentos adoto como razão de decidir: 



    (...)



    Como mencionado, não se verifica qualquer nulidade na atuação do d. Promotor de Justiça Márcio Conti Júnior, pois pautada na estrita legalidade. 



    (…)



    Apenas como reforço argumentativo, é pacífico nesta Corte que; antes da demolição, deve-se possibilitar a regularização do imóvel, desde que., respeitadas as condições previstas na lei. 



    (...)



    Assim, não só razoável, como desejável, a atuação do Promotor de Justiça que propôs o acordo na fase de execução, porque se a obra era passível de regularização pela legislação superveniente, não se justificava a demolição pura e simples.   



    Além disso, é necessário preservar os interesses envolvidos, privilegiando a boa-fé da empresa que, motivada pelo acordo entabulado com o Parquet, construiu uma creche em benefício de toda sociedade local. 



    E, convenhamos; não se pode conviver com a insegurança jurídica que a procedência do pedido desta ação geraria. ”



    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo   demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação local aplicável à espécie (Plano Diretor do Município de Jaçoaba), uma vez que, os fatos que levaram a celebração de acordo estão subsumidos às hipóteses da lei local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Ademais, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente